Tribunal: TJES
Processo: 5008241-10.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008241-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAGMAR DOS SANTOS SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008241-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAGMAR DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de
DAGMAR DOS SANTOS SOUZA,
visando a modificação da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu pedido de extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão executória.

O cerne da questão cinge em verificar qual o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Dias Tóffoli, no bojo do ARE 848107/DF, reconheceu a existência de repercussão geral da aludida questão, encontrando-se a matéria pendente de julgamento (Tema 788).

Enquanto não é pacificada a jurisprudência dos Tribunais Superiores, há julgados que assentam o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória no trânsito em julgado em definitivo, para todas as partes, e precedentes acolhendo o trânsito em julgado para a acusação, na dicção literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal.

Na presente hipótese, a defesa pleiteia seja adotado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação.

Ocorre que, a despeito das alegações e precedentes mencionados pelo Agravante, em recentíssima oportunidade, a 3ª Seção do c. STJ, com base na jurisprudência do STF, decidiu que o início da contagem da prescrição da pretensão executória deve ocorrer no trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, superando o entendimento até então vigente, de que a prescrição para executar a pena dependia apenas do trânsito em julgado para a acusação.

Cito os julgados:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AGRG no RESP n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 777.682; Proc. 2022/0327732-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atual jurisprudência desta Corte, seguindo orientação da Suprema Corte, firmou-se no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes (AGRG no RESP n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-RHC 171.774; Proc. 2022/0317421-5; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SEGUIDO EM RECENTE JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO PRESCRICIONAL AINDA NÃO TRANSCORRIDO NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AGR/RJ (Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. O mesmo entendimento tem sido aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como foi adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AGRG no RESP n. 1.983.259/PR, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior (DJe 03/11/2022). [...] 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 781.969; Proc. 2022/0350936-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Amparado no entendimento que vem sendo adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado em definitivo, para todas as partes, não há que se falar em prescrição da pretensão executória na presente hipótese.

O Agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, incidindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, e a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 21/05/2018, e para a defesa em 24/04/2019.

Assim, considerando que entre o trânsito em julgado da sentença para a defesa (24/04/2019), e a presente data, não transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, de modo que, ainda que o Agravante não tenha dado início ao cumprimento da sanção, torna-se impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 112, I, DO CP. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO RECENTE DA 3ª SEÇÃO DO STJ. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito das alegações e precedentes mencionados pelo Agravante, em recentíssima oportunidade, a 3ª Seção do c. STJ, com base na jurisprudência do STF, decidiu que o início da contagem da prescrição da pretensão executória deve ocorrer no trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, superando o entendimento até então vigente, de que a prescrição para executar a pena dependia apenas do trânsito em julgado para a acusação. 2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.